Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704639-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSELINA DE MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva– Perigo de Grave Dano - Inexistência - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUSELINA DE MENESES em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação aos cálculos, determinando a expedição dos requisitórios pertinentes após a preclusão da decisão. A agravante defende, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, não havendo razão jurídica para impedir a regular tramitação. Pretende a concessão de efeito suspensivo para determinar o regular prosseguimento da execução, expedindo-se imediatamente as requisições do pagamento pelo valor total homologado ou, sucessivamente, dar prosseguimento ao feito em relação a parcela incontroversa. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso concreto, a agravante promove Cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Juízo de origem rejeitou a impugnação aos cálculos, considerando correto o montante apurado pela Contadoria Judicial (ID 221397194), determinando a expedição dos requisitórios somente após a preclusão da decisão. Na hipótese, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Reputo que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado Apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Além disso, a decisão recorrida visou resguardar a segurança jurídica, não acarretando qualquer prejuízo às partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator